Tribunal: TCU
Processo: 019.288/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13279/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e à Universidade Federal do Paraná. 1. Processo TC- Processo 019.288/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.